Tribunal: TJDFT
Processo: 0745873-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER E CONTRA CRIANÇA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA ENTRE OS FATOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, nos autos de inquérito que apura supostos crimes de injúria e perseguição contra mulher, em contexto de violência doméstica, com posterior requerimento de extensão das medidas protetivas à filha menor do casal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar os fatos narrados, diante da ausência de conexão probatória entre os crimes praticados contra a mulher e os supostos abusos contra a criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O inquérito policial teve como objeto principal a apuração de crimes de injúria e perseguição contra a mulher, em contexto de violência doméstica.
2. As alegações de crimes contra a criança foram apresentadas posteriormente, em reinquirição da vítima, sem vínculo direto com os fatos inicialmente investigados.
3. A Resolução no 1/2024 do TJDFT não se aplica ao caso, por ausência de conexão entre os crimes contra a mulher e os supostos delitos contra a criança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho/DF.
Tese de julgamento: A ausência de conexão probatória entre os crimes praticados contra a mulher e os supostos abusos contra a criança afasta a incidência da Resolução no 1/2024 do TJDFT, mantendo-se a competência do juízo originário para processar os fatos inicialmente investigados.
Dispositivos legais citados: Art. 76 e Art. 77 do Código de Processo Penal; Art. 2o da Resolução no 1/2024 do TJDFT; Lei no 11.340/2006.